Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS. DESCONTO POR VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Não se pode reconhecer a nulidade de faturas que correspondem a serviço de fornecimento de água prestado em consonância com a legislação vigente.
II. Não tem direito a desconto por vazamento imperceptível usuário que não cumpre as exigências do artigo 118 da Resolução ADASA 14/2011
III. Recurso desprovido.